Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO. NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO RECÍPROCA. COBRANÇA POSTERIOR. DESPESAS RELATIVAS À EXECUÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.

1. Inviável conferir amparo ao pedido de ressarcimento de despesas relativas a taxas condominiais quando essas não foram comprovadas no feito, inexistindo recibo de pagamento de valores a esse título, tampouco discriminação da quantia que a parte entende devida.

2. Nos termos da previsão expressa no artigo 26, § 7o, da Lei no 9.514/97, constata-se que, havendo inadimplemento do devedor fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário, cabendo a esse o pagamento do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis).

3. Por se tratar de obrigação imposta ao credor fiduciário, nos termos do artigo 26, § 7o, da Lei no 9.514/97, não há que falar em transferência da responsabilidade pelo pagamento do ITBI ao devedor fiduciante.

4. Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, a Lei no 9.514/67 determina a realização de leilão público para a alienação do imóvel.

5. Caso os dois leilões previstos na legislação sejam negativos, considera-se a dívida extinta para o devedor e exonera-se o credor fiduciário da obrigação de pagar ao fiduciante eventual quantia remanescente (artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97).

6. Após a ocorrência dos leilões, sejam eles de resultado positivo ou negativo, ocorre o acerto de contas entre o credor e o devedor, de modo a alcançar a quitação recíproca das obrigações.

7. Inexiste razoabilidade em exigir do devedor o pagamento de montante despendido pela credora com a execução da garantia, mormente considerando que a previsão expressa na lei autorizando a retenção de valores relativos às despesas havidas com a alienação extrajudicial refere-se à hipótese em que o bem foi efetivamente arrematado (artigo 27, § 4o, da Lei no 9.514/97), o que não ocorreu no feito.

8. A interpretação do disposto no § 8o do artigo 27 da Lei no 9.514/97 deve ser feita em consonância com os demais parágrafos do mesmo artigo, não afastando a previsão de extinção e de quitação da dívida após o insucesso do segundo leilão do bem.

9. Em se tratando da mera devolução de despesas relacionadas ao procedimento em si da alienação fiduciária, essas já estão abarcadas na extinção da dívida e na quitação, previstas nos §§ 5o e 6o do artigo 27 da Lei no 9.514/97, porquanto já existentes no momento em que foi realizado o segundo leilão, não podendo ser atribuídas posteriormente ao devedor.

10. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus. Precedentes.

11. Uma vez que a parte do pedido autoral que foi julgada improcedente possui valor expressivo dentro do total do pleito exordial, não há como prevalecer o entendimento de que a Autora decaiu de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

12. Apelação conhecida e não provida. Distribuição das verbas sucumbenciais alterada de ofício.